Tribunal: TJES
Processo: 0000382-76.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000382-76.2016.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA LAURETE FRANCA e outros (5)

APELADO: EUGENIO MARCOS LAURETE e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000382-76.2016.8.08.0052

APELANTES
: LUIZ LAURETE E OUTROS

APELADOS
: EUGENIO MARCOS LAURETTI E ZILMA CARDOSO FERREIRA LAURETE

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA COM PRETENSÃO POSSESSÓRIA. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES PETITÓRIAS E POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, por não ter a parte autora comprovado o domínio sobre o imóvel e a posse injusta da parte ré. Os apelantes pleiteiam a conversão da ação em possessória, com base no princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para converter ação petitória (reivindicatória) em possessória, quando não preenchidos os requisitos daquela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral revela a impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre ações petitórias, fundadas na propriedade, e ações possessórias, fundadas na posse fática.

4. A regra contida no artigo 554 do CPC só permite a fungibilidade entre as ações possessórias (reintegração, manutenção e interdito proibitório), sendo inviável sua aplicação para convolar uma ação reivindicatória em possessória, dada a distinção de suas causas de pedir.

5. Ausente a prova do domínio, requisito essencial da ação reivindicatória, e sendo incabível a fungibilidade pleiteada, é correta a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 554; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001949-68.2016.8.08.0012, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000382-76.2016.8.08.0052

APELANTES
: LUIZ LAURETE E OUTROS

APELADOS
: EUGENIO MARCOS LAURETTI E ZILMA CARDOSO FERREIRA LAURETE

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos apelantes não merece prosperar. A tese recursal se ampara na ideia de que o indeferimento da prova testemunhal teria obstado a comprovação do comodato verbal e, por via de consequência, da posse injusta dos réus. Contudo, uma análise mais atenta da estrutura da ação proposta revela a total inocuidade da prova requerida para o desfecho da lide.

A controvérsia central do processo, como acertadamente delineado na sentença e que será aprofundado na análise de mérito, não reside na existência ou não de um comodato, mas sim na absoluta inadequação da via eleita – ação reivindicatória – e na impossibilidade jurídica de aplicar a fungibilidade para convertê-la em uma ação possessória. A questão é, portanto, de direito, e não de fato.

A prova testemunhal, no caso, seria inteiramente inócua. Ainda que as testemunhas confirmassem, de forma uníssona e convincente, a existência de um comodato verbal, tal fato não teria o poder de suprir a ausência do requisito primordial e intransponível da ação reivindicatória: a prova inequívoca do domínio por meio do competente registro imobiliário.

A ação petitória exige, antes de qualquer discussão sobre a natureza da posse de terceiros, que o autor demonstre ser o titular do direito de propriedade. Sem essa prova, a ação fenece em seu nascedouro, tornando irrelevante qualquer outra diligência probatória.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao identificar que a questão jurídica fundamental já estava suficientemente clara nos autos e tornava desnecessária a produção de outras provas. O julgamento antecipado da lide, longe de configurar cerceamento de defesa, representou a correta aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a tese central do apelo cinge-se à aplicação do princípio da fungibilidade para que a presente ação reivindicatória seja processada como uma ação possessória. Contudo, antes mesmo de se adentrar na discussão sobre a fungibilidade, é imperioso analisar o pressuposto basilar da via eleita pelos autores, qual seja, a prova do domínio.

A ação reivindicatória é uma ação petitória, de natureza real, cujo fundamento é o direito de propriedade, o
jus possidendi
. Seus requisitos são a prova do domínio da coisa, a sua individualização e a demonstração da posse injusta do réu. A causa de pedir é a titularidade do domínio, e o ônus da prova, nesse particular, recai integralmente sobre a parte autora (art. 373, I, CPC).

No ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade de bens imóveis se adquire e se comprova, por excelência, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente (art. 1.245 do Código Civil). A certidão de matrícula ou a transcrição do imóvel é, portanto, o documento indispensável para a propositura da ação reivindicatória.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores, ora apelantes, instruíram a petição inicial apenas com seus documentos pessoais, sem colacionar qualquer certidão do registro imobiliário ou outro documento hábil a comprovar a titularidade do domínio sobre a área litigiosa, de modo que a alegação de propriedade veio desacompanhada do suporte documental mínimo exigido para a ação petitória. A saber: documentos como declarações de ITR, contas de consumo ou contratos particulares de compra e venda sem o devido registro, embora possam ter relevância em ações possessórias, são insuficientes para demonstrar o domínio para fins reivindicatórios.

Diante da ausência manifesta da prova de propriedade, a discussão sobre a natureza da posse dos réus – se justa ou injusta, se decorrente de comodato ou não – torna-se secundária e irrelevante para o julgamento da lide petitória. Sem que o autor demonstre ser o dono, não há como se analisar se a posse do réu é injusta em relação a ele.

Quanto à pretensão recursal de converter a ação em possessória, justamente pela ausência de prova do domínio, revela não apenas a inadequação da via eleita, mas também uma tentativa indevida de alterar a causa de pedir após a estabilização da lide, pois a fungibilidade do art. 554 do CPC é restrita às ações possessórias entre si e não autoriza a transmudação de uma ação real imobiliária, fundada no domínio, para uma ação baseada na posse fática.

Nesse mesmo sentido, este eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE — CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO POSSESSÓRIA — FUNGIBILIDADE DE PRETENSÕES PETITÓRIAS E POSSESSÓRIAS — IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão autoral revela a impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre ações petitórias e ações possessórias. 2 . A regra contida no artigo 554 do CPC só permite a fungibilidade entre as ações possessórias, ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”. 3. Havendo confusão entre pretensões possessórias e petitórias, correta é a extinção processual nos moldes delineados na sentença impugnada. 4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001949-68.2016.8 .08.0012, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, p. 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC . 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002413-94.2018.8.08 .0021, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 22/02/2024)

Portanto, ausente o pressuposto essencial da ação reivindicatória, e sendo incabível a fungibilidade, revela-se correta a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.